Tribunal: CARF
Processo: 11080.728442/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728442/2017-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.779 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ITAFOS ARRAIAS MINERACAO E FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/11/2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 104-008.763, proferido pela 4a
Turma da DRJ04, em 5 de agosto de 2022, que julgou, improcedente a impugnação apresentada
pela Recorrente, mantendo-se a exigência do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728442/2017-44
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728442/2017-44

Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
“1. Em desfavor do contribuinte em epígrafe, foi lavrada a NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO No NLMIC - 2155/2017, contendo Multa isolada por Compensação
Não Homologada em face do indeferimento de pretensão creditória (saldo negativo de
IRPJ) e não homologação de compensações constantes no processo administrativo no
10746.900240/2013-79:

2. Cientificado do lançamento em 09/11/2017 (fl. 6), o contribuinte apresentou
impugnação em 07/12/2017, com razões defensivas que podem ser assim sumarizadas:
“A imposição da multa viola diretamente o direito ao contraditório e à ampla
defesa prevista no artigo 5, inciso LV da Constituição Federal, o direito
fundamental de petição aos poderes públicos previsto no artigo 5o, inciso
XXXIV, letra a, da CF, a vedação da utilização de tributos com efeito de
confisco — artigo 150, inciso IV, da CF; e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade”;
· fundado em tais violações, já há ADI pendente de julgamento no Supremo
Tribunal Federal;
· claramente tal multa tem caráter nitidamente de sanção política, visando
suprimir o direito de petição do contribuinte em submeter seus pedidos de
restituição ou ressarcimento de tributos.
3. Por fim, pede o impugnante:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728442/2017-44

Diante do exposto, a Impugnante passa, respeitosamente, a REQUERER o
seguinte:
a) O recebimento desta Impugnação, por tempestiva e por presentes os
pressupostos legais;
b) Seja reconhecida a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 17, art.
74 da Lei n.° 9.430/96, pelos fatos e fundamentos acima mencionados.
4. A unidade preparadora informou que não houve contencioso no tocante ao processo
que discutiu o direito creditório e as compensações (fl. 43)”.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ04, ao analisar a impugnação apresentada, manteve
parte do lançamento conforme ementa da decisão abaixo transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 09/11/2017
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO
NA VIA ADMINISTRATIVA.
Somente se poderia afastar o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, na redação superada
e atual, em face dos princípios constitucionais citados pelo Impugnante, com a
declaração de inconstitucionalidade de tal dispositivo legal, o que é inviável na via
administrativa, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972 (no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade), hoje cristalizado no já vetusto enunciado
sumular do CARF “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de 1a. Instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário
requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, § 15 e 17o,
da Lei 9.430/96.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728442/2017-44

Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informada em DCOMP.
A Recorrente se opôs à decisão de primeira instância alegando a
inconstitucionalidade do dispositivo legal (§ 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996) que
fundamentou a lavratura do combalido auto de infração.
Ocorre que, em recente decisão, publicada no DJE em 23/05/2023, o Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão
geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela
Receita Federal. Referido acórdão transitou em julgado na data de 26/05/2023, conforme
certidão adiante reproduzida:

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Mencionado acórdão, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728442/2017-44

negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por outro lado, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria
MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728442/2017-44

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, com trânsito em julgando da do acórdão na data de 26/05/2023, tem-se por aplicar
o entendimento da Suprema Corte e, por conseguinte, não há no atual cenário jurídico, suporte
legal para manter a penalidade aplicada.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 77
DF CARF MF
Original